Tribunal: TJSP
Processo: 2028555-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTRIÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE CONTAS CORRENTES. POSSIBILIDADE. Cuida-se de recurso do banco exequente contra decisão que deferiu o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD. Bloqueio no valor total de R$ 6.869,16, que foi encontrado em duas contas correntes da executada S.S.R. Primeiro, considera-se válida a constrição judicial. O mero fato da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTRIÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE CONTAS CORRENTES. POSSIBILIDADE. Cuida-se de recurso do banco exequente contra decisão que deferiu o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD. Bloqueio no valor total de R$ 6.869,16, que foi encontrado em duas contas correntes da executada S.S.R. Primeiro, considera-se válida a constrição judicial. O mero fato da quantia ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos não a tornava impenhorável. Constrição judicial que não foi realizada em conta poupança, o que exigia a demonstração de impenhorabilidade dos valores. Somente quando a conta corrente (ou aplicações) serve para economia de valores pelo devedor, de modo a preservar suas subsistência e dignidade, faz sentido a equiparação com a proteção legal da poupança. Contas correntes com intensa movimentação, que sequer poderiam ser considerados como oriundos do salário da executada ou finalidade de poupança para necessidades familiares. Precedentes da Turma julgadora. E segundo, rejeita-se a alegação de desoneração da responsabilidade da executada. Devedora que assumiu condição de fiadora (cartão BNDES). Saída da sociedade que não foi comunicada ao banco credor. Garantia subsistente. Interpretação, ainda, do alcance do art. 1003, par. Único CC.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.